Tribunal: TJBA
Processo: 8068334-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068334-58.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA AJUDA CARQUEIJA FERNANDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado da Bahia, julgou liminarmente improcedente o pedido com resolução do mérito, sob o fundamento da prescrição da pretensão executiva. A Apelante, beneficiária da gratuidade da justiça, fundamenta sua execução na ação coletiva n.º 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), que trata da indenização por perdas decorrentes da incorreta conversão da URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Tema 877 do STJ; (ii) estabelecer se a ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato antes do termo final do prazo prescricional interrompe validamente a prescrição, conferindo novo prazo para o ajuizamento da execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme o Tema 877 do STJ, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21/02/2018. A execução individual foi ajuizada em 23/04/2025, fora do prazo original de cinco anos, que se encerraria em 21/02/2023, o que, em tese, caracterizaria sua intempestividade. Contudo, o Sindicato da categoria ajuizou a Ação de Protesto Judicial n.º 8008008-06.2023.8.05.0001 em 23/01/2023, antes do esgotamento do prazo prescricional, o que possui efeito interruptivo, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, e da jurisprudência do STJ e do TJ/BA. A citação válida do Estado da Bahia nessa ação ocorreu em 27/04/2023, marco a partir do qual se reinicia a contagem da prescrição por metade do prazo original, ou seja, dois anos e seis meses, conforme art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932. Assim, o novo prazo prescricional se estende até 27/10/2025, estando a execução ajuizada em 23/04/2025 dentro do lapso legal, o que afasta a prescrição. A jurisprudência pacífica reconhece a eficácia interruptiva do protesto judicial para todos os beneficiários do título coletivo, ainda que não tenham sido partes na ação de protesto. Nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, é possível a apreciação do mérito pelo tribunal nos casos em que a sentença tenha sido anulada por reconhecer prescrição. No entanto, no presente caso, limitou-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução, diante da ausência de exame das demais questões pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva tem início no trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, conforme fixado pelo Tema 877 do STJ. A ação de protesto judicial proposta pelo sindicato da categoria antes do término do prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição em favor de todos os beneficiários do título coletivo. Nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo original, a partir da citação válida na ação de protesto. Proposta a execução individual dentro do novo prazo prescricional, não há que se falar em intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 183, 220, 1.003, § 3º, e 1.013, § 4º; CC, art. 202, II; Decreto-Lei n.º 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, Tema 877, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação 8000357-44.2023.8.05.0090, rel. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação 8022952-13.2023.8.05.0001, rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8068334-58.2025.8.05.0001, em que é Apelante MARIA DA AJUDA CARQUEIJA FERNANDES e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.